Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E EMPRESARIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA MAIOR. INAPLICABILIDADE.
1. Hipótese de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de confusão patrimonial do grupo econômico que seria integrado pela sociedade empresária devedora.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A pessoa jurídica de direito privado não se confunde com os respectivos integrantes. O sistema jurídico pátrio permite, no entanto, que seja afastada a autonomia da entidade, de acordo com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
4. A “Teoria da penetração” possibilita adentrar-se na entidade societária para responsabilizar os sócios por dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 4.1. Essa providência é admissível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, ou mesmo no procedimento da execução, como disciplina do art. 134 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige-se a ocorrência de abuso de direito, previsto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo o abuso da personalidade jurídica, desde que esteja presente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. São aplicáveis ainda as regra previstas na Lei no 9.605/1998 ou na Lei no 12.846/2013.
5. O exame da responsabilidade das pessoas integrantes de um grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a todo grupo econômico. Demonstrada a existência desse fenômeno, é possível a responsabilização dos demais integrantes, preenchidos os requisitos e pressupostos dispostos no art. 133, e seguintes, do Código de processo Civil.
6. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige o preenchimento de pressupostos específicos relacionados com o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial em detrimento de terceiros, nos termos do art. 50 do Código Civil.
7. A inexistência de bens penhoráveis da sociedade empresária devedora ou mesmo a extinção irregular da entidade, isoladamente, não caracterizam nem o desvio de finalidade, nem a confusão patrimonial, não sendo motivação suficiente para afastar a autonomia patrimonial dos sócios.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.